Tribunal: TJSP
Processo: 2033185-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Medicamento – Agravante acometido por diabetes e doença arterial coronariana grave - Tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) – Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos pleiteados – - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2033185-97.2020.8.26.0000 Cr
Registro: 2020.0000618767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2033185-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante JOSE CARLOS
ANTUNES DA SILVA, são agravados MUNICÍPIO DE CERQUILHO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2033185-97.2020.8.26.0000 Cr
Voto no 17.094
Agravo de Instrumento no 2033185-97.2020.8.26.0000
Feito originário no 1000173-86.2020.8.26.0137
Agravante: JOSÉ CARLOS ANTUNES DA SILVA
Agravados: MUNICÍPIO DE CERQUILHO e ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CERQUILHO
Juiz de 1o Grau: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer
Saúde Medicamento Agravante acometido por diabetes e
doença arterial coronariana grave - Tutela de urgência (art. 300 do
Código de Processo Civil) Presentes os requisitos legais, deve
ser concedida a tutela de urgência para fornecimento dos
medicamentos pleiteados - Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 27/28, integrada
pela decisão de fls. 65/66 dos autos da ação de obrigação de
fazer, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
agravante, portador de diabetes e doença arterial coronariana
grave, para que os agravados forneçam os medicamentos
ENTRESTO 24/26mg, XARELTO 20mg, BASAGLAR e JARDIANCE 10mg.
Recorre o autor, salientando que os
medicamentos são essenciais para a sua sobrevivência.
Concedido efeito suspensivo ativo (fls.
18/19).
O recurso recebeu resposta do Estado de
São Paulo (fls. 22 e 28/31).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2033185-97.2020.8.26.0000 Cr
A concessão da tutela de urgência, prevista
no art. 300 do Código de Processo Civil1, exige prova que
evidencie a probabilidade do direito, além de receio de dano
ou risco ao resultado útil do processo. Ou seja, deve haver
nos autos elementos suficientemente fortes que possibilitem a
formação de convicção da probabilidade de sucesso para o
demandante, além do perigo da demora. É faculdade atribuída
ao magistrado, prendendo-se ao seu sensato arbítrio e livre
convencimento, dependendo a concessão do preenchimento dos
requisitos exigidos.
Neste juízo de cognição sumária, próprio
dos recursos de agravo, vislumbra-se, ao menos da análise dos
documentos que compõem o instrumento, a existência do
indispensável
requisito
da
“probabilidade
do
direito”,
porquanto lastreado no relatório e receituário médicos de
fls. 13 e 14, subscrito por profissional regularmente
habilitado, a quem compete verificar a conveniência e
necessidade do tratamento prescrito, já que acompanha de
perto o quadro de saúde do paciente. A propósito, constou no
relatório médico que o agravante foi acometido por “2 IAM
prévios, mesmo ao uso de medicação do SUS”, e ainda há
solicitação médica para avaliação de cirurgia cardíaca (fls.
16), o que retrata o delicado quadro de saúde do agravante.
Com
efeito,
o
cidadão
tem
direito
assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu2)
patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição
Federal3 e o art. 219 da Constituição do Estado de São
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
2 TJSP - Súmula n.o 37: "A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno".
3 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação".
5 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2033185-97.2020.8.26.0000 Cr
Paulo5, de modo que a concessão da medida era de rigor, sob
pena de relegar a segundo plano a proteção jurídica do bem
maior, o direito fundamental à vida e à saúde. Presente,
também, a possibilidade de perigo de dano se acaso não
concedida a medida pleiteada.
Assim sendo, o recurso comporta provimento,
merecendo reforma a r. decisão agravada, observados, ademais,
que os requisitos fixados pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ (Tema n.o 106)
encontram-se satisfatoriamente atendidos.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator
5 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".